Tribunal: TJDFT
Processo: 0009346-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO PRÉVIA DE ITCMD. INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 664, § 4o C/C ARTIGO 662, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 662 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ARTIGO 192 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de inventário, processado sob o rito de arrolamento comum, que homologou o plano de partilha proposto pelos requerentes e determinou a expedição de formal de partilha com posterior encaminhamento dos autos a Fazenda Pública, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes.
2. No procedimento do arrolamento comum, o Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha, muito menos a expedição e entrega de documentos, tais como formal de partilha, alvarás ou carta de adjudicação, à quitação do ITCMD, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Pública para o lançamento administrativo do tributo cabível. Precedentes.
3. Nos termos do artigo 662 do CPC de 2015, “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”.
4. Lei Ordinária mais recente poderá derrogar artigo de Lei Complementar quando o dispositivo desta não estiver elencado no rol do artigo 146 da Constituição Federal de 1988.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.